Tribunal: TJDFT
Processo: 0739242-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739242-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ALL CHANNEL PUBLICIDADES LTDA D E S P A C H O A presente ação rescisória tem por objetivo desconstituir acórdão transitado em julgado, ante a suposta violação direta aos artigos 141 e 492 do CPC/15, qual seja, julgamento extra petita. O acórdão rescindendo tratou especificamente da devolução de parcelas relativas ao ISS recolhidas pela Ré em sede de REFIS-DF, sendo reconhecida a não incidência do tributo (ID 76239024). Ocorre que a questão debatida na presente ação rescisória, qual seja, a violação aos artigos 141 e 492 do CPC/15, foi apreciada somente pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n.o 51718 - DF (2022/0366061-0), interposto em face do acórdão rescindendo, cujo dispositivo assim dispõe: “(...) Por tudo isso, conheço do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” Oportuno acrescentar que, segundo entendimento do c. STJ, “Não tendo sido a matéria objeto da rescisória objeto de deliberação na decisão rescindenda, fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento da ação rescisória.” (AgInt na AR n. 6.889/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) Na definição da competência para o julgamento da rescisória em face dos próprios julgados, o c. STJ aplica, por analogia, o entendimento da Súmula no. 515 do STF: " a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.” Frise-se que, no cumprimento de sentença do acórdão rescindendo, ora em curso, eventual violação à coisa julgado deverá ser apreciada na via da impugnação. Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a petição inicial demanda emenda. Assim, à parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo a competência deste eg. TJDFT e se a presente rescisória tem por objetivo impugnar supostas violações à coisa julgada (acórdão rescindendo), que devem ser apreciadas em impugnação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator